Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-23.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. DANOS MORAIS, E COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. DANOS MORAIS, E COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CASA DE VALORES RECORRIDA QUE JUNTOU AOS AUTOS OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO DE AUTORIZAÇÃO PARA SAQUES DE VALORES QUE FORAM PROMOVIDOS PELA AUTORA, ALÉM DE CÓPIA DOS COMPROVANTES DAS "TEDS" QUE INDICAM CRÉDITO DOS VALORES CONTRATADOS PELA DEMANDANTE - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405922
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000618-23.2019.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante MARIA
HELENA PRESOTO WAN DER HAAGEN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-23.2019.8.26.0434 -Voto no
2
VOTO No: 42216
APEL.No: 1000618-23.2019.8.26.0434
COMARCA: PEDREGULHO
APTE. : MARIA HELENA PRESOTO WAN DER HAAGEN
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER, C.C. DANOS MORAIS, E COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

ACERTO
DA
R.
SENTENÇA ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO
DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
CONJUNTO ENCARTADO AO
FEITO
QUE
PERMITE
CONCLUIR
PELA
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
CASA DE
VALORES RECORRIDA QUE JUNTOU AOS AUTOS
OS
RESPECTIVOS
COMPROVANTES
DA
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO DE
AUTORIZAÇÃO PARA SAQUES DE VALORES QUE
FORAM PROMOVIDOS PELA AUTORA, ALÉM DE
CÓPIA DOS COMPROVANTES DAS “TEDS” QUE
INDICAM CRÉDITO DOS VALORES CONTRATADOS
PELA DEMANDANTE - MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA
REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA
DA
R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 293/295, pela qual foi julgada improcedente
Ação de Obrigação de Fazer, c.c. Danos Morais, e com Repetição de Indébito,
esta proposta por MARIA HELENA PRESOTO WAN DER HAAGEN contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-23.2019.8.26.0434 -Voto no
3
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, momento em que o Juízo
afastou a pretensão inicialmente deduzida, o que culminou com imposição a
autora de condenação nas custas e despesas processuais decorrentes da
sucumbência, bem como no que toca a arcar com Honorários Advocatícios, estes
por sua vez fixados em R$ 2.500,00, ainda que ressalvado o fato de terem sido
concedidos a requerente os benefícios decorrentes da gratuidade judiciária.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a autora, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 298/307, para
tanto clamando pela integral reforma do posicionamento adotado em 1o Grau,
pois conforme alega, o Juízo não enfrentou com a devida correção a questão
como colocada a sua apreciação no feito, uma vez que a conduta adotada pela
casa de valores não se mostrou correta, o que se apura na medida em que não
foram prestadas informações sobre a contratação, ao menos com a devida
precisão, sendo certo que alega jamais ter tido intenção de contratar cartão de
crédito, tanto é que sequer o utilizou, motivo pelo qual pediu para que fosse
integralmente acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da R.
Decisão que ora submete a ataque, de sorte a que venha a ser julgada
totalmente procedente a ação como por ela movimentada.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 311/319), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença como submetida a ataque se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem regularmente estampada no
conjunto encartado ao todo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-23.2019.8.26.0434 -Voto no
4
Em termos mais específicos, e diante da análise dos
elementos probatórios encartados aos autos, de rigor firmar entendimento no
sentido de que o posicionamento adotado em 1o Grau se mostrou plenamente
adequado a realidade que vem demonstrada no curso do desenrolar do processo,
porque conta com suporte nas provas colhidas, tanto é que permitiu ao Juízo
promover ao afastamento das pretensões inicialmente deduzidas, daí porque
devem ser integralmente ratificados os fundamentos adotados pelo D.
Sentenciante, pelos quais resultou definido que:
“(...)
O pedido é improcedente.
A parte requerida junta contrato firmado pela parte
autora.
Nota-se que é um Termo de Adesão Cartão de Crédito
Bonsucesso. Houve livre pacto, não havendo qualquer alegação de vício de
consentimento.
O que se alega é a venda casada, mas não se comprova
que um produto só foi fornecido com a condição de que outro fosse
adquirido. Ademais, há inúmeras instituições financeiras no mercado e se a
instituição financeira não oferecia as melhores condições outro
estabelecimento deveria ter sido procurado. A concorrência existe
exatamente para isto: separar os melhores dos piores.
Não houve, então, algo que fosse imposto como
condição (o que caracteriza a venda casada). Inocorrência, portanto, do
artigo 39, inciso I, do CDC. A instituição financeira comprova o pacto.
A
reserva
de
margem
consignável
é
prevista
expressamente (cláusula 08).
Pacta sunt servanda. Tratar o consumidor como
hipossuficiente não significa tratá-lo como inimputável. Há diferença entre
uma coisa e outra. Assim, a parte autora, em gozo de sua capacidade civil
plena, deve honrar aquilo que pactuou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-23.2019.8.26.0434 -Voto no
5
A todo tempo, assumindo as consequências, poderá
denunciar obviamente o contrato de cartão de crédito, visto que ninguém é
obrigado a se manter em acordo eternamente. A rescisão unilateral, então, é
possível, desde que com a aceitação dos termos contratuais. Assim
procedendo a parte consumidora terá a liberação do que antes era a reserva
de margem consignável, deixando, então, de imobilizar percentual para
eventuais descontos de empréstimos futuros.
A questão foi recentemente decidida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Decidiu-se que “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Autora que alega contratação de empréstimo
consignado, de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão de
crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos
indevidos no benefício previdenciário
Sentença de procedência -
Insurgência do réu - Cabimento - Hipótese em que os elementos dos autos
demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de
cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de
desconto em seu benefício previdenciário - Ausência de ilícito praticado
pelo
banco
réu
-
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
n°
1001547-81.2017.8.26.0416,
Relator
Desembargador
Renato
Rangel
Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, 15 de maio de 2018).
Sem ato ilícito não se fala em indenizar.
E nada de indevido foi cobrado.
A improcedência se impõe.”
Partindo do conjunto acima indicado, e de sorte a corroborar
o posicionamento adotado em 1° Grau de Jurisdição, cumpre observar que ainda
que sustente a autora, ora recorrente, que o banco réu não logrou demonstrar
com exatidão a exigibilidade do débito em discussão no feito, é de rigor
reconhecer que os documentos acostados aos autos (fls. 128/227) se mostraram
suficientes para comprovar a celebração de “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Bonsucesso”, circunstância essa que afasta, e de forma efetiva, qualquer suporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-23.2019.8.26.0434 -Voto no
6
que os vazios argumentos como apresentados pela ocupante do polo ativo da
demanda pudessem ter, ao menos no sentido de que não tenha solicitado o
cartão de crédito em questão.
Ademais, forçoso destacar que no corpo do contrato
entabulado entre as partes em litígio, existe expressa autorização para desconto
do valor mínimo da fatura mensal do benefício previdenciário percebido pela
inconformada, o que se dá através da contratação de Reserva de Margem
Consignável (RMC), conforme documentos que, como já indicado, vem a fls. 131,
e seguintes. Ademais, o cartão de crédito contratado entre as partes, já foi
plenamente utilizado pela recorrente, tanto é que foram apresentados pela casa
bancária as “TEDs” que comprovam o crédito dos valores contratados através de
saques para a conta da autora, estes nos valores de R$ 1.804,19, em
10/11/2015, R$ 254,72, em 13/10/2016, R$ 432,98, em 18/09/2017, R$ 164,79,
em 23/01/2018, R$ 116,14, em 12/06/2018, e R$ 424,07, em 06/02/2019 (fls.
138/143), sendo de se ressaltar nesse exato ponto da reapreciação da discussão,
que não há que se falar em impossibilidade de saque em tal modalidade, isto
porque com a recente alteração da Lei 10.820/03, que em seu art. 1o, §1o, inc. II,
claramente permite tal modalidade de obtenção de valores.
Assim, porque eventual vício de contratação registrado em
uma primeira oportunidade, jamais seria repetido, ainda mais novamente por erro,
em outras 05 (cinco) oportunidades, e por quatro anos seguidos, se mostra
permitido concluir como sendo de rigor ter por afastados, e de forma efetiva,
todos e quaisquer suportes que os argumentos da ocupante do polo ativo da
demanda pudessem ter, afastando também, e por consequência, a pretensão
indenizatória
inicialmente
formulada,
porque
não
registrada
qualquer
irregularidade como indicada na peça primeira, inclusive porque não verificado
qualquer indício de preenchimento posterior que indicasse alteração do quanto
originalmente contratado entre as partes.
Nesse mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-23.2019.8.26.0434 -Voto no
7
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com restituição
de valores e indenização por danos morais - Cartão de
crédito consignado com autorização para desconto em
benefício
previdenciário
(RMC)

Alegação
de
abusividade na contratação com evidente ausência de
informação, e venda casada - Pretensão de empréstimo
consignado, e não utilização de crédito rotativo de cartão
de crédito - Documentação exibida pelo Banco que
demonstra a contratação, com cláusulas expressas,
autorização de desconto, forma de evolução do débito,
saque e comprovação do crédito em conta via TED -
Ausência de descumprimento do § 3o do art. 16 da
Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, consoante Lei no
13.172/2015, alterando a redação da Lei no 10.820/2003,
artigo 1o, § 1o, II - Ação improcedente - Sentença mantida
-
Recurso
desprovido.”
(grifei)
(TJSP;
Apelação
1007557-09.2017.8.26.0072; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data do
Julgamento: 04/09/2018; Data de Registro: 05/09/2018)
“APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
O
Apelante não se insurgiu contra a prova da contratação,
limitando-se a alegar a abusividade e ilegalidade da
conduta do Apelado, sem observar o quanto previsto no
art. 430, do Novo Código de Processo Civil. Como é
cediço, a contratação de reserva de margem consignável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-23.2019.8.26.0434 -Voto no
8
por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de
hipótese prevista no art. 6o, da Lei n. 10.820/2003,
alterado pela Lei n. 13.172/2015. Não há qualquer ilícito
no caso, pois a margem consignável é uma garantia para
o agente financeiro do recebimento de seu crédito, não
se tratando de venda casada. Além disso, o Apelante não
comprovou que foi induzido a erro ou que houve falha na
prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não
obstante a incidência das normas consumeristas, em
especial, pela utilização do valor que lhe foi
disponibilizado. Em suma, a relação jurídica está
comprovada e a Reserva de Margem Consignável
contratada não é ilegal (fls. 79/99 e 197/200). Razão pela
qual, inexiste ilícito a ser indenizado ou quantia a ser
restituída, de modo que outra solução não resta a não ser
a manutenção da improcedência da ação. SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
1006740 -56.2017.8.26.0132; Relator (a): Eduardo Siqueira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2018;
Data de Registro: 11/07/2018)”
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL
Pretensão de reforma da
r.sentença
que
não
reconheceu
abusividade
nos
descontos realizados em seu benefício previdenciário
Descabimento Hipótese em que a instituição financeira
comprovou a contratação do cartão de crédito ("RMC")
Ausência de venda casada
Montante efetivamente
disponibilizado Realização de compras com o cartão de
crédito - Abusividade não reconhecida
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-23.2019.8.26.0434 -Voto no
9
1001797-13.2017.8.26.0288; Relator (a): Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ituverava - 2a Vara; Data do
Julgamento: 10/07/2018; Data de Registro: 10/07/2018)”
É de se dizer ainda, que mesmo que se considere que a
relação de direito material vinculadora das partes, esta que teria dado ensejo a
lide em questão, se caracterize como típica relação de consumo, relação esta que
deve ser apreciada à luz das disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor, impossível se mostra reconhecer que o fato de ser aplicável o
Código protetivo ao caso em exame, signifique dizer que o consumidor, no caso
dos autos, consumidora, tenha que ter razão na pendenga, isto porque a
legislação consumerista apenas assegura que devem ser respeitados os
princípios em defesa da parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se
tenha por aplicável ao caso em desate, não permite interpretação que apenas
favoreça a ora recorrente, daí porque de rigor a rejeição do Apelo, sendo
adequada a reiteração da R. Sentença que esta sendo reapreciada, na busca de
se evitar a desnecessária e enfadonha repetição de argumentos adequadamente
empregados na lida do feito.
Nesse sentido também se direciona o entendimento que vem
sendo adotado por esta E. Corte, nos moldes que se demonstra pela
Jurisprudência anotada:
“DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C.C.
DANOS MORAIS E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM
DOBRO. Cartão de crédito. Autor que alega não ter
solicitado cartão de crédito com reserva de margem
consignável
(RMC)
em
benefício
previdenciário.
Contratação comprovada pela instituição financeira.
Vínculo obrigacional demonstrado. Inocorrência de
venda casada. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-23.2019.8.26.0434 -Voto no
10
PROVIDO. (TJSP; Apelação 1001059-73.2017.8.26.0369;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 1a
Vara; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de Registro:
14/09/2017)”
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO Pretensão da
autora de reformar sentença que não reconheceu o pleito
de inexistência de débito na forma cobrada pelo réu

Descabimento
Contrato de cartão de crédito firmado
pelas partes Débitos efetuados segundo a contratação
de RMC (Reserva de Margem Consignável) Ausência de
prova de vício de consentimento ao firmar contrato para
recebimento do valor do crédito disponibilizado Juros
não fixados especificamente no contrato Ausência de
potestividade Cuidando-se de contrato de cartão de
crédito são variáveis as taxas de juros sem que isso
implique ofensa às disposições do CDC, na esteira do
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça

Natureza do contrato que impossibilita a prefixação dos
encargos.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1002729-71.2017.8.26.0297;
Relator
(a): Sergio
Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jales - 5a Vara; Data do Julgamento: 12/09/2017; Data de
Registro: 13/09/2017)”
“APELAÇÃO
Ação ordinária cumulada com pedido
indenizatório

Alegação
de
desconhecimento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-23.2019.8.26.0434 -Voto no
11
contrato Pedidos improcedentes - Pleito de reforma
Impossibilidade Alegação de venda casada e abuso em
face da hipossuficiência - Inovação recursal
Questão
não analisada
Cartão de crédito com reserva de
margem consignável Instituição financeira que coligiu
aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito
Consignado
devidamente
subscrito
pelo
autor

Autorização para reserva de margem consignável

Comprovante de transferência para conta do autor

Montante descontado mensalmente que respeita o limite
estabelecido pela Lei no 13.172/2015
Banco que se
desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato
extintivo do direito do requerente (artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil) Sentença mantida - Recurso
não provido. (TJSP; Apelação 1010590-26.2016.8.26.0077;
Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/09/2017; Data de Registro:
11/09/2017)”
Diante de tais considerações, de rigor reconhecer que a R.
Sentença sob ataque se mostra capaz de comportar plena manutenção, uma vez
que de maneira totalmente adequada o Juízo enfrentou todas as questões
submetidas a sua apreciação no feito, motivo pelo qual deve seu entendimento
ser preservado por inteiro, preservação esta que se dá com o mais pleno suporte
em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, exceto no que diz respeito
aos Honorários Advocatícios, originariamente fixados em R$ 2.500,00, que agora,
e em atenção aos termos em que dispostos pelo art. 85, § 11o do CPC, devem
ser majorados para R$ 3.000,00, ainda que ressalvada a exigibilidade de tais
verbas (art. 98, § 2o e 3o, do CPC) diante a gratuidade anteriormente concedida a
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-23.2019.8.26.0434 -Voto no
12
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator